Tribunal: TJMT
Processo: 1002139-67.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
VOTO DIVERGENTE
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT - 2019). EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS EM GRAU MÉDIO. DIREITO RECONHECIDO. LAUDO POSTERIOR (LTCAT – 2022) ATESTA AMBIENTE SALUBRE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.
2. A recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente seu pleito. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
3. Cinge-se a inicial em pedido da servidora pública ocupante do cargo de Professora, asseverando que exerce suas atividades laborais em condições insalubres, conforme demonstrado pelo Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). Sustenta, ainda, que a legislação municipal lhe garante direito ao recebimento de tal verba, razão pela qual pede reforma da sentença.
4. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a comprovação da insalubridade decorre da existência de laudo técnico que ateste a exposição do servidor a agentes nocivos acima dos limites de tolerância. No caso dos autos, o LTCAT acostado à inicial reconhece a existência de condições insalubres no grau médio para a função exercida pela recorrente.
5. A Lei Complementar Municipal no 25/1997, alterada pela Lei Complementar no 170/2022, assegura aos servidores expostos a condições insalubres o direito ao adicional, fixando os valores a serem pagos conforme o grau de insalubridade, ipsis litteris:
“Art. 1o O art. 166, da Lei Complementar no 25, de 27 de novembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres de que trata a NR-15, em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, e os que trabalham em condições de periculosidade de que trata a NR-16, fazem jus aos seguintes adicionais:
I - Da Insalubridade:
a) R$ 110,00 (cento e dez reais) para grau mínimo;
b) R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para grau médio;
c) R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para grau máximo.”
6. O próprio comportamento do ente municipal deve ser analisado à luz do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. Uma vez que ficou reconhecido, por meio do LTCAT, a exposição da recorrente a agentes insalubres, não pode se eximir da obrigação de remunerá-la devidamente. O argumento de que medidas foram adotadas para neutralizar os riscos não se sustenta sem prova cabal da efetividade dessas medidas e da eliminação total da insalubridade.
7. Diante da comprovação técnica da insalubridade no grau médio e da legislação vigente, a recorrente faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade. Contudo, o termo inicial para o pagamento do adicional deve ser a data da confecção do LTCAT que atestou a insalubridade, não sendo devido retroativamente a períodos anteriores à elaboração do laudo.
8. É o entendimento da Turma Recursal deste Estado:
“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROFESSOR – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal no 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 do referido estatuto legal. 2. Verificando-se pela documentação apresentada pelo servidor, especialmente, o Laudo (LTCAT), demonstra que o reclamante trabalha em condições de insalubridade do período de 2018 a 2021, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1003070-07.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)”
9. Quanto aos reflexos do adicional de insalubridade em férias, 13° salário e terço constitucional, são devidos tais reflexos, uma vez que têm a mesma natureza remuneratória dos valores que são pagos durante o ano, entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.151.250/AL, in verbis:
“Quanto aos reflexos do adicional de insalubridade em férias e 13o salário, entendo que devem ser devidos tais reflexos, uma vez que têm a mesma natureza remuneratória dos valores que são pagos normalmente durante o ano.”
10. Ressalte-se que o requerido apresentou novo Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), o qual concluiu que as atividades desenvolvidas pelo autor são exercidas em ambiente salubre. Dessa forma, torna-se indevido o pagamento do adicional de insalubridade a partir de 25 de agosto de 2022, data da elaboração do referido laudo.
11. Decisão monocrática, nos moldes da Súmula n° 02 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.
12. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado, por ser tempestivo, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial. Condeno o Município de Cáceres ao pagamento do adicional de insalubridade no grau médio, com data inicial fixada na elaboração do LTCAT – 2019 e data final em 25 de agosto de 2022, ressalvadas as parcelas já pagas. O cálculo deverá seguir a base estipulada pela legislação municipal vigente à época da elaboração do LTCAT, observando-se a posterior alteração da Lei Complementar no 170/2022 e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
- O referido adicional deverá incidir sobre as férias, o 13o salário e o terço constitucional, conforme fundamentação supra, aplicando-se a taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.13. Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Vogal

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002139-67.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANIETE SANTANA DA SILVA - CPF: 396.502.601-10 (RECORRENTE), BIANCA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 056.590.291-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Voto pela condenação do Município de Cáceres ao pagamento do adicional de insalubridade no grau médio, com data inicial fixada na elaboração do LTCAT 2019 e data final em 25 de agosto de 2022, ressalvadas as parcelas já pagas, conforme precedente: 1005091-19.2024.8.11.0006. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025